Tribunal: STJ
Processo: 1503238-28.2021.8.26.0127
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171602 - SP (2024/0354778-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento
ao recurso especial do Ministério Público para afastar a causa de
diminuição de pena prevista para o crime tentado, impondo ao
recorrido a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-
A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em sua forma consumada.
2. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável, com a
decisão de primeiro grau reconhecendo a consumação do crime,
enquanto o Tribunal de origem havia desclassificado para a forma
tentada.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
crime de estupro de vulnerável para a modalidade tentada,
considerando a prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal.
4. Outro ponto é verificar se a decisão de desclassificação para
tentativa está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
considera consumado o crime de estupro de vulnerável com a
prática de qualquer ato libidinoso.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ entende que a consumação do crime de
estupro de vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato
libidinoso, sendo irrelevante a ausência de conjunção carnal ou
penetração.
Documento eletrônico VDA49532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 04cc3fa6-b236-4ac7-a27c-7a04d0e24ba7

6. A decisão impugnada foi mantida, pois a moldura fática delineada
no acórdão da Corte local configurou toque na parte íntima da
vítima, suficiente para caracterizar o crime na modalidade
consumada.
7. A análise do mérito do recurso especial não exigiu reexame de
fatos e provas, mas sim a revaloração jurídica da prova já admitida,
afastando a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A consumação do crime de estupro de
Tese de julgamento:
vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso, sendo
irrelevante a ausência de conjunção carnal ou penetração. 2. A
desclassificação para tentativa não é possível quando configurado
ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
Código Penal, art. 217-A; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71.
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.06.2022; STJ, AgRg
no REsp 2.033.284/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 04cc3fa6-b236-4ac7-a27c-7a04d0e24ba7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2171602 - SP (2024/0354778-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO DO CRIME. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento
ao recurso especial do Ministério Público para afastar a causa de
diminuição de pena prevista para o crime tentado, impondo ao
recorrido a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-
A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em sua forma consumada.
2. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável, com a
decisão de primeiro grau reconhecendo a consumação do crime,
enquanto o Tribunal de origem havia desclassificado para a forma
tentada.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
crime de estupro de vulnerável para a modalidade tentada,
considerando a prática de atos libidinosos diversos da conjunção
carnal.
4. Outro ponto é verificar se a decisão de desclassificação para
tentativa está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

considera consumado o crime de estupro de vulnerável com a
prática de qualquer ato libidinoso.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ entende que a consumação do crime de
estupro de vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato
libidinoso, sendo irrelevante a ausência de conjunção carnal ou
penetração.
6. A decisão impugnada foi mantida, pois a moldura fática delineada
no acórdão da Corte local configurou toque na parte íntima da
vítima, suficiente para caracterizar o crime na modalidade
consumada.
7. A análise do mérito do recurso especial não exigiu reexame de
fatos e provas, mas sim a revaloração jurídica da prova já admitida,
afastando a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A consumação do crime de estupro de
Tese de julgamento:
vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso, sendo
irrelevante a ausência de conjunção carnal ou penetração. 2. A
desclassificação para tentativa não é possível quando configurado
ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.
Código Penal, art. 217-A; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71.
STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.06.2022; STJ, AgRg
no REsp 2.033.284/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 18.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R R C contra a decisão
por mim proferida que deu provimento ao recurso especial para afastar a
causa de diminuição de pena prevista para o crime tentado, impondo à parte
recorrida a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c o art. caput
71, ambos do Código Penal, em sua forma consumada (fls. 423-428).
Nas razões deste regimental, a parte sustenta que o recurso especial
não poderia ser admitido, diante dos entraves sumulares n. 283/STF e n. 7
/STJ, visto o recurso especial não rebater todos os fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

estadual referentes ao ponto que se requeria reforma e a pretensão demandar
revolvimento fático.
No mérito, aduz que a Corte paulista ao desclassificar o crime para a
forma tentada, agiu acertadamente, haja vista os atos atribuídos ao agravante -
toques sobre as roupas - configurarem apenas início da execução do estupro
de vulnerável, bem como diante da necessidade de coibir condutas lascivas
contra vulneráveis, mesmo que leves, e da ausência de gradação no artigo 217-
A do CP, uma vez que cabe ao intérprete buscar, dentro do ordenamento, uma
forma de aplicar pena mais proporcional ao dano, ainda que utilizando a
mesma norma, já que está impedido de aplicar o artigo 215-A por força de
precedente repetitivo.
Requer a retração da decisão ou o julgamento do recurso pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é próprio e tempestivo. No mérito, contudo, não
merece acolhimento.
Destaco, de início, que a reforma do acórdão estadual por esta
relatoria não exigiu reexame de provas, mas, sim, revaloração das premissas já
firmadas como incontroversas, limitando-se a verificar se a conduta do
recorrido era admitida a forma tentada.
De fato, bastou uma análise dos fundamentos do acórdão, sem
necessidade de nova apreciação probatória, para afastar a causa de
diminuição da pena e condenar ora agravante como incurso no art. 217-A, c/c
art. 71, ambos do CP, em sua forma consumada.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO . AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério Público para excluir a continuidade
delitiva, restabelecendo as penas impostas pelo julgador de primeiro
grau.
2. O agravante foi condenado a 4 anos de reclusão e 20 dias-multa,
pela prática do crime do art. 19 da Lei n. 7.492/1986, cometido duas
vezes, em concurso material, com a pena corporal substituída por
duas restritivas de direitos. O Tribunal federal de origem reconheceu a
continuidade delitiva, redimensionando as sanções para 2 anos e 4
meses de reclusão e 11 dias-multa, convertida a punição corporal por
duas restritivas de direitos.
3. O recurso especial do Ministério Público alegou violação ao art. 71,
caput, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de
reconhecimento da continuidade delitiva devido ao intervalo superior a
um ano entre os crimes.
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer
a continuidade delitiva quando o intervalo entre os crimes é superior a
trinta dias, considerando a jurisprudência do STJ que adota esse
critério temporal como referência.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada foi mantida, pois a jurisprudência do STJ não
admite o reconhecimento da continuidade delitiva quando o intervalo
entre os crimes é superior a trinta dias, salvo em situações
excepcionais que justifiquem a vinculação entre as condutas.
6. A análise do mérito do recurso especial não exigiu reexame
de fatos e provas, pois limitou-se à verificação da ausência de
fundamentação concreta apta a demonstrar situação excepcional, nestes autos, para o reconhecimento da
continuidade delitiva em lapso superior a um ano, o que afasta
a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido. (AgRg no REsp n. 2.144.260/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025
, DJEN de
, grifamos).
30/4/2025

Quanto ao mérito, a decisão atacada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais abordaram todos os pontos trazidos na
insurgência, como se extrai do seguinte excerto (fls. 425-427, grifamos):

De plano, cumpre ressaltar que a pretensão recursal, na hipótese em
análise, não demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado nesta instância especial. Trata-se, na verdade, de revaloração
jurídica da prova já admitida e considerada suficiente pelo próprio
acórdão recorrido.
No que tange ao mérito da controvérsia, destaco os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem, (fls. 264-266):
Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria da pena, diante
das nuances do presente caso, entendo de rigor o
reconhecimento da tentativa delitiva, como previu o legislador no
artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Explico!
Reitero não haver dúvidas acerca do toque patrocinado pelo
acusado em detrimento da vítima, menor de idade à época dos
fatos [circunstância sobre a qual tinha conhecimento o acusado].
O conjunto probatório é firme e coerente neste sentido.
Inquestionável, por outro lado, que a situação protagonizada pelo
apelante contra a vítima [em qualquer escala que seja] resultou
em repulsa da menor. O abuso sexual consistiu em toque
sorrateiro na região da vagina da criança e toque nos seios.
É certo que não houve nenhum outro detalhamento a desnudar
contornos extrapolados da conduta patrocinada pelo apelante.
A vítima mesma afirmou que o toque em sua vagina se deu uma
única vez, tendo se repetido o toque nos seios, um por dentro das
vestes e outro por fora.
Não houve conjunção carnal e todos os atos patrocinados pelo
apelante foram ligeiros, já que a vítima nada relatou sobre
manipulação de suas partes pela pessoa do acusado, mas sim
toques.
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

Nessa quadratura muito embora não haja uma previsão legal
que gradue as condutas praticadas me parece desarrazoado
punir da mesma forma [e intensidade] as condutas de mínima
expressão e as de máxima gravidade.
(...)
Propõe-se [neste caso em específico] a aplicação do direito penal
pautado na lógica do equilíbrio entre a necessidade [de aplicação
da lei em razão de conduta grave] e a garantia [da não ser
aplicada penalidade que extrapola a própria gravidade da
conduta patrocinada].
Feitos tais apontamos, entendo ser proporcional e cabível
[excepcionalmente] o reconhecimento da tentativa.
A uma pelo caminho percorrido pelo réu. A duas e em especial
pela ligeireza como se deram os fatos.
No tocante a fração aplicada, pelos mesmos argumentos acima
expostos, entendo proporcional o reconhecimento da tentativa na
fração de 1⁄2 (metade) perfazendo pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão.
Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que restam
configurados os elementos do crime de estupro de vulnerável, previsto
no art. 217-A do Código Penal, em sua forma consumada,
contrariando, assim, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem.
Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento consolidado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 1121/STJ), no sentido de que:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro, a prática de

ato libidinoso com menor de 14 anos
o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
configura

independentemente da ligeireza ou da superficialidade da
(REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro

conduta
Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7
/2022, grifamos).
Diante do exposto, reconhece-se, neste Sodalício, a consumação do
crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código
Penal, tendo em vista que:
[p]ara a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a
prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo
suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima,
ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à
(AgRg no HC n. 682.905/SP,

dignidade sexual da vítima
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022, grifamos).
(...)
Diante do exposto, verifico que o acórdão recorrido diverge
manifestamente da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, razão pela qual dou provimento ao recurso especial para
reconhecer a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
, do Código Penal), em sua forma consumada, conforme
caput
reconhecido na sentença de primeiro grau.
Ressalte-se, ainda, que as teses defensivas foram devidamente
apreciadas e rejeitadas pelo Tribunal de origem, inexistindo
necessidade de retorno dos autos à instância de origem, já que não
remanescem matérias pendentes de análise em razão do
reconhecimento da consumação do delito.
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

Como asseverado na decisão agravada, ficou constatado que o
acórdão recorrido destoa da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, motivo pelo qual foi dado provimento ao recurso especial para
restabelecer a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
, do Código Penal), na forma consumada, conforme reconhecido na
caput
sentença de primeiro grau.
Outrossim, esta Corte Superior entende que se os atos libidinosos
foram realizados, não é permitido que sejam desclassificados para a forma
tentada:

Na hipótese, a Corte de origem entendeu pela desclassificação da
conduta de estupro de vulnerável para a modalidade tentada,
destacando que o recorrente teria praticado apenas "atos libidinosos
diversos da conjunção carnal". No entanto, estando clara a moldura
fática delineada no acórdão da Corte local no sentido de que ficou
configurado toque na parte íntima da vítima, deve ser aplicada à
espécie a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
tal ato, diverso da conjunção carnal, mostra-se suficiente para
caracterizar o crime de estupro de vulnerável na modalidade
consumada, não havendo que se falar em violação à Súmula n. 7
/STJ (AgRg no REsp n. 2.033.284/PR, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
).
21/12/2023

Restou consignado, ainda, que as teses da Defesa foram devidamente
analisadas e rejeitadas, não havendo necessidade de devolução dos autos, uma
vez que não restam questões pendentes após o reconhecimento da
consumação do delito. De modo que a decisão agravada não destoa da
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
UTILIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou
recurso especial da defesa e deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público, em caso de condenação por estupro de vulnerável.
2. A defesa alegou bis in idem na aplicação simultânea da agravante
do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, do Código
Penal, e pleiteou a desclassificação do crime para a modalidade
tentada. O Ministério Público recorreu para que o crime fosse
considerado consumado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há bis in idem na
aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f" e da causa de
aumento do art. 226, II, do Código Penal; e (ii) verificar se, diante da
prática de ato libidinoso diverso de penetração, é possível a
desclassificação para a modalidade tentada do estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

4. A jurisprudência do STJ entende que não há bis in idem na
aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f" (prevalência de
relações domésticas) e da causa de aumento do art. 226, II, do Código
Penal, pois as circunstâncias evidenciam aspectos distintos do crime.
5. Quanto à classificação do crime como tentado, o STJ, no julgamento
do Tema Repetitivo 1121, firmou o entendimento de que, quando
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, a prática de
qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de
vulnerável consumado, independentemente da intensidade ou
superficialidade do ato.
6. A desclassificação para tentativa não é possível, pois a
consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a
prática de qualquer ato libidinoso, sendo irrelevante a
ausência de conjunção carnal ou penetração.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp
n. 2.100.429/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifamos).
26/2/2025
5/3/2025

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões do julgado ora agravado, que como já mencionado, está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: a4251238-07f1-4897-8cd1-8ba189054028

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.171.602 / SP
Número Registro: 2024/0354778-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15032382820218260127
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: R R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVANTE
: R R C
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
Documento eletrônico VDA49501039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 02107f32-6f87-4807-bad7-a7dad22d26a0

MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS : CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
VICTOR HUGO PALITOT ANDRADE - SP483136
MARIANA SCOTTI SANTOS - SP503616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 02107f32-6f87-4807-bad7-a7dad22d26a0